Tribunal: TJBA
Processo: 0001194-81.2010.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001194-81.2010.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REINALDO DIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WILLIAN DA SILVA SOUZA

ALB-06

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
MÉRITO.
REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso do Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios no valor de
R$5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais),

em favor de advogado dativo que apresentou defesa prévia em ação penal referente ao crime de tráfico de drogas. Preliminarmente, alega-se nulidade pela suposta presença da Defensoria Pública na Comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade na nomeação de defensor dativo; e (ii) o valor dos honorários fixados é excessivo, considerando que a defesa somente apresentou resposta à acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de defensor dativo mostrou-se necessária diante da ausência da atuação da Defensoria Pública na Comarca de Santa Rita de Cássia, onde o processo tramita desde 2010. Inexiste qualquer notícia da atuação do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri na Comarca, que sequer possui Defensor Público.

4. É dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV, CF/88). Nos locais onde a Defensoria Pública não está devidamente estruturada, legitima-se a

nomeação de advogado dativo, com consequente fixação de honorários a serem pagos pelo Estado.

5.O valor de
R$5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais)
fixado na sentença se mostra desproporcional, considerando que o advogado dativo participou de apenas um ato processual (apresentação de resposta à acusação). A jurisprudência desta Corte tem fixado valores menores em casos análogos, entre R$ 500,00 e R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios de
R$5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais)
para um salário mínimo (R$ 1.518,00).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1656322/SC (Tema 984).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0001194-81.2010.8.05.0224
, da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, tendo como Apelante o
Estado da Bahia
e como Apelado
WILLIAN DA SILVA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, na extensão, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a verba honorária, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que passam a fazer parte integrante do presente julgado.

Salvador, .